Tribunal: STF
Processo: ARE 1544106
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 18.277/2022 E DETERMINAÇÃO DE QUE O CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DOS MILITARES E SEUS PENSIONISTAS INCIDA SOMENTE SOBRE A PARCELA QUE EXCEDER O TETO DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO RGPS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 18 DA CF AOS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SÚMUA DE JULGAMENTO, APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS” (eDOC 10 – ID: 3380b8ef, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 18, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a imposição de uma alíquota de 10,5% sobre a totalidade dos proventos contraria diretamente a disposição constitucional (art. 40, § 18) que estabelece que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre o valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social. 



    Argumenta-se que [n]ão pode existir distinção entre militares e servidores públicas (...) e que a (...) Constituição Federal deve garantir direitos equivalentes a todos os servidores, independentemente de sua categoria, especialmente quando se trata de direitos fundamentais, como a aposentadoria (eDOC 11 - ID: b75f052e, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 1.338.750, tema 1.177, de relatoria do Ministro Luiz Fux, esta Corte constitucional firmou a seguinte tese: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”



    Em 5.9.2022, ao julgar os aclaratórios opostos contra o acórdão firmando no referido paradigma, o Plenário “conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Além disso, anoto que, no julgamento do RE nº 596.701-RG/MG, Tema RG nº 160, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis. Eis a ementa deste julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 596701, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2020)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a Lei nº 18.277/2022 não viola o art. 40, § 18, da Constituição Federal, pois este não se aplica aos militares estaduais. Ato contínuo, anotou a constitucionalidade das contribuições previdenciárias previstas na Lei nº 18.277/2022, não incorrendo em ofensa à irredutibilidade de vencimentos a alteração posterior da contribuição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “5. A Lei nº 18.277/2022 não viola o Art. 40, § 18, da CF/88, dispositivo que não se aplica aos militares. Nota-se que, nos termos da própria Constituição, cabe à lei estadual, consoante o art. 42, § 1º, da CF/88, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais se inserem aquelas relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 



    6. Conforme já concluiu o STF em vários julgamentos, a ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do Art. 40, que não o § 9º, no texto do Art. 42, § 1º, bem como do Art. 142, configura silêncio eloquente, posicionando-se pela inaplicabilidade, aos militares, de dispositivos especificamente dirigidos aos servidores civis (RE nº 596701, Relato: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mèrito DJe-161 Divulg 25-06-2020 Public 26-06-2020).



    7. Registre-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 875958, com repercussão geral reconhecida (Tema 933), fixou a tese de que a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumento a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, bem como não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco (STF, ARE 875958, Relato: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-026 DIVULG-02-2022 PUBLIC 11-02-2022).



    8. Dessa forma, não há que se falar em direito adquirido ou irredutibilidade dos vencimentos, ante a legalidade das contribuições previdenciárias estabelecidas pela Lei Estadual nº 18.277/2022.



    9. Recurso conhecido e não provido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/95)” (eDOC 10 – ID: 3380b8ef)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à competência dos entes federados para disciplinarem o regime previdenciários de seus servidores, assim como à inaplicabilidade aos militares das disposições constitucionais sobre previdência previstos da Constituição Federal para os servidores civis.



    No mais, feitas tais considerações, nota-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, tendo em vista que a contribuição previdenciária impugnada neste processo está prevista na lei editada pelo próprio Estado, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10 – ID: 3380b8ef, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente